Tribunal: TJMT
Processo: 0037736-92.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037736-92.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGANTE), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0037736-92.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: TIM S A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal. A embargante sustenta omissão quanto aos arts. 82, § 2º, 85, §§ 2º, 3º e 4º, 489, § 1º, IV, do CPC e art. 884 do CC, bem como ausência de enfrentamento do art. 4º, p.u., do Decreto Estadual nº 905/2021, alegando
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) manter a condenação em honorários advocatícios após adesão da parte a programa de recuperação fiscal; (ii) deixar de reconhecer alegado bis in idem e enriquecimento sem causa; e (iii) não enfrentar expressamente os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito. O acórdão embargado examinou as teses centrais relativas à consolidação da sucumbência com o trânsito em julgado, à distinção entre honorários judiciais e encargos administrativos e à inaplicabilidade do Tema 400 do STJ.

4.

A adesão posterior a programa de recuperação fiscal não descaracteriza a sucumbência fixada em sentença transitada em julgado. A quitação administrativa do débito tributário não tem o condão de desconstituir a coisa julgada material quanto aos ônus sucumbenciais, que decorrem da improcedência da ação anulatória.

5.

Inexiste comprovação de inclusão dos honorários advocatícios judiciais no débito consolidado pelo Decreto Estadual nº 905/2021. A alegação de bis in idem exige demonstração objetiva da duplicidade, ônus do qual a embargante não se desincumbiu. Ausente prova de pagamento em duplicidade, não se configura enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

6.

O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes, não sendo exigível a menção expressa a todos os dispositivos invocados, desde que a fundamentação revele a
ratio decidendi
adotada, em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC.

7.

Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes, ante a inexistência de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A adesão a programa de recuperação fiscal após o trânsito em julgado não afasta a condenação em honorários advocatícios fixados em ação anulatória julgada improcedente. 2. A configuração de
bis in idem
em honorários sucumbenciais exige prova inequívoca de inclusão desses valores no débito consolidado administrativamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 2º, 85, §§ 2º e 3º, 1.022 e 1.025; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 98; STJ, Tema 400.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0037736-92.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: TIM S A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos por
TIM S.A
. contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo a condenação em honorários advocatícios fixados na sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal.

A embargante alega omissão quanto aos artigos 82, §2º, 85, §§2º, 3º e 4º, 489, §1º, IV, do CPC, e 884 do Código Civil. Sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente o disposto no artigo 4º, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 905/2021, e que a manutenção dos honorários configura
bis in idem
e enriquecimento sem causa. Requer o prequestionamento dos dispositivos federais para fins de eventual recurso especial.

O embargado, em contrarrazões, defende a rejeição dos embargos, argumentando que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, e que a embargante apenas busca rediscutir matéria já decidida.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0037736-92.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: TIM S A

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

I. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Os embargos são tempestivos e preenchem os pressupostos de admissibilidade.

II. DO MÉRITO

I. Da natureza dos embargos de declaração

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam ao reexame de questões já decididas, nem à rediscussão de matéria de mérito sob o disfarce de alegados vícios.

Embora possam, excepcionalmente, ter efeitos infringentes quando a correção de vícios efetivos implique alteração do resultado, não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso inadequado ou para expressar mero inconformismo com o julgado.

2. Da inexistência de omissão

O acórdão embargado analisou todas as questões essenciais ao julgamento, examinando: (i) a inaplicabilidade do Tema 400 do STJ; (ii) a consolidação da sucumbência com o trânsito em julgado; (iii) a distinção entre honorários judiciais e encargos administrativos; (iv) a ausência de comprovação do bis in idem; e (v) a impossibilidade de extinção do processo nos termos do artigo 487, III, "c", do CPC.

A circunstância de a decisão não ter acolhido as teses da embargante não significa que tenha havido omissão. Fundamentação contrária aos interesses da parte não se confunde com ausência de fundamentação.

3. Do enfrentamento do Decreto Estadual nº 905/2021

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão relativa ao programa estadual de recuperação fiscal. Consignou-se que a legislação estadual não contém previsão legal específica que inclua os honorários advocatícios judiciais fixados em sentença transitada em julgado no cálculo do débito consolidado para fins de adesão ao REFIS.

O artigo 4º, parágrafo único, do Decreto nº 905/2021 estabelece o dever do contribuinte de protocolizar requerimento de extinção do processo ou desistência da ação. Contudo, esse dispositivo não tem o condão de afastar os ônus sucumbenciais já definidos por sentença transitada em julgado, nem de desconstituir a coisa julgada material formada.

A quitação do débito é fato administrativo posterior, que não altera a definição da responsabilidade processual pelos encargos decorrentes da demanda judicial já encerrada.

4. Dos artigos 82, § 2º, e 85 do CPC

O artigo 82, §2º, do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar as despesas processuais ao vencedor. No caso concreto, a sentença julgou improcedente o pedido formulado pela embargante, que questionava a legitimidade do lançamento fiscal. O Estado resistiu à pretensão e teve reconhecida a regularidade da cobrança. Houve, portanto, vencido e vencedor no processo.

A adesão posterior ao programa de recuperação fiscal não descaracteriza essa condição. A quitação do débito não significa que a pretensão anulatória estava correta, apenas que a embargante optou por encerrar a discussão administrativa do crédito tributário mediante pagamento com benefícios fiscais.

Os honorários advocatícios foram fixados com observância ao artigo 85, § 2º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa, em percentual adequado à natureza e complexidade da lide. Não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação.

5. Do artigo 489, §1º, IV, do CPC

O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados pela embargante, inclusive a alegação de bis in idem. Não se exige que o julgador faça referência expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a fundamentação seja suficiente para demonstrar as razões do convencimento, o que ocorreu de forma adequada.

6. Do artigo 884 do Código Civil e do alegado bis in idem

A alegação de enriquecimento sem causa e de
bis in idem
foi expressamente apreciada pelo acórdão embargado, que consignou:

"A alegação de
bis in idem
exige a demonstração de que os honorários advocatícios judiciais foram efetivamente incluídos no cálculo do débito consolidado para fins de adesão ao programa de recuperação fiscal. (...) No caso dos autos, a Agravante não demonstrou que o Decreto Estadual 905/2021 incluiu expressamente os honorários advocatícios de ações judiciais já transitadas em julgado no cálculo do débito consolidado."

A embargante não comprovou, em nenhum momento processual, que os honorários sucumbenciais foram incluídos no montante quitado administrativamente. Limitou-se a sustentar genericamente a existência de duplicidade, sem apresentar demonstrativo, comprovante de quitação discriminado ou qualquer elemento probatório apto a evidenciar a efetiva absorção dos honorários judiciais pelo programa fiscal.

A análise do
bis in idem
exige verificação casuística da legislação específica aplicável ao programa de recuperação fiscal. O Decreto Estadual nº 905/2021 não contém dispositivo expresso nesse sentido, diferentemente da legislação federal referida no Tema 400 do STJ.

7. Do prequestionamento

Os dispositivos legais invocados pela embargante foram enfrentados pelo acórdão embargado, ainda que implicitamente, mediante análise das questões jurídicas a eles relacionadas. Ficam, portanto, prequestionados para fins de eventual interposição de recurso especial, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, enfrentou todas as questões relevantes e não apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua alteração.

A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos não prospera, pois não se verifica nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, considerando que os embargos foram opostos com finalidade de prequestionamento, conforme reconhecido pela Súmula 98 do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração
e
os

REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Consideram-se prequestionados, para fins do artigo 1.025 do CPC, os dispositivos legais suscitados pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026